Tribunal: TJDFT
Processo: 0715666-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715666-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ZILMA APARECIDA DA SILVA CASTRO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança com pedido de tutela de urgência liminar (ID 58146545) impetrado por Zilma Aparecida Silva Miranda Lima em face de ato praticado pelo Secretário de Estado de Economia do Governo do Distrito Federal-SEEC, consistente na exoneração da servidora do cargo de Gerente da Gerência Financeira de Precatórios e Ressarcimento - Gefip. Considerando as regras procedimentais do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sobremaneira para concessão de liminar, entendo que deve haver notificação prévia da autoridade coatora para prestar informações, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/2009. INTIME-SE a autoridade apontada como coatora para prestar informações. Prazo de 10 dias. Após, volte o feito à conclusão para apreciação dos pedidos da Impetrante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2024 18:45:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador